Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-23.2002.8.14.0074
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000124-23.2002.8.14.0074

EMBARGANTE: VITORIO DA SILVA VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS TESES TRAZIDAS NO RECURSO E DEVIDA E FUNDAMENTADAMENTE

DEMONSTROU AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO FORAM ACATADAS AS TESES DEFENSIVAS. CONTUDO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO AO AFIRMAR, NO CORPO DO VOTO, A EXISTÊNCIA DE RELATO DE QUE O RECORRENTE AMEAÇOU A VÍTIMA QUANDO, EM VERDADE, O RELATO TESTEMUNHAL É NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA HAVIA PROFERIDO AMEAÇA CONTRA O RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS E DETERMINO QUE SE PROCEDA A REMOÇÃO DA RESPECTIVA AFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO, CONFORME CONSIGNADO NESTES AUTOS, RESSALTANDO QUE TAL PROCEDER NÃO ALTERA A DECISÃO PROFERIDA, QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e lhe
dar parcial provimento
, sem, contudo, alterar a decisão proferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
VITÓRIO DA SILVA VIEIRA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
19316470
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
NEGOU provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do ora embargante.

Em suas
razões recursais
, ID 19361118, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de contradição, pois, alega, afirmou na decisão prolatada que o recorrente proferiu ameaças contra a vítima, contudo, ocorreu exatamente o oposto, pois o recorrente é quem fora ameaçado pela vítima que teria agido sob o manto da legítima defesa.

Aduz que a interpretação equivocada desta relatora, no que concerne à ameaça, influenciou na decisão pela manutenção da pronúncia, afirmando a inocorrência de excesso uma vez que apenas um tiro fora disparado e que este visou repelir injusta agressão sofrida pelo recorrente e sua namorada.

Com base em tais alegações, de que há contradição no julgado, requer, por esta via dos aclaratórios, que se promova a absolvição sumária do embargante, com base no princípio
in dubio pro reo
com consequente modificação do Acórdão, sanando-se a contradição apontada.

Nesta
Superior Instância,
ID 20264835, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento aos embargos sem, contudo, alterar o teor do julgado.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
VITÓRIO DA SILVA VIEIRA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
19316470
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
NEGOU provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do ora embargante.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de contradição na decisão que negou provimento ao recurso estrito em que pretendia ver reconhecida a ocorrência da legítima defesa com consequente impronúncia e absolvição sumária do embargante.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser parcialmente provida, porém, sem alterar a decisão proferida, pois o fato de ter esta relatora consignado no corpo do voto que o recorrente havia proferido ameaça contra a vítima, quando na realidade ocorrera o oposto, não se mostra suficiente à alteração da decisão, mormente por não ter sido este fato, isoladamente, o fundamento da decisão exarada no Acórdão hostilizado, como se observa da ementa do voto que a seguir colaciono,
in verbis
:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE, ATINGIU A VÍTIMA COM TIRO FATAL EM RAZÃO DE TER RECEBIDO DELA UM TAPA, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO, EM UM PRIMEIRO OLHAR, A LEGÍTIMA DEFESA.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO E, AO CONTRÁRIO, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, POIS HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ASSIM,
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP E HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE ELE OCORREU, A APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
É A MEDIDA ADEQUADA, COM A
AFERIÇÃO DETALHADA DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE LEGÍTIMA DEFESA, SENDO A
ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Como se observa da ementa ao norte colacionada a pronúncia restou mantida pelo fato de não ter restado provado,
primo ictu oculli
, que o embargante agiu em legítima defesa, mormente pelo fato de haver relato, da ex esposa da vítima e à época dos fatos namorada do embargante, de que muitos tiros foram disparados, o que,
per se
, desconfigura a legítima defesa, razão pela qual o feito há que ser levado a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que, após análise das teses sustentadas pelas partes, decidirá soberanamente acerca do acolhimento de uma delas, ressaltando que sua decisão não demanda fundamentação.

Contudo, reconheço que no corpo do julgado esta relatora afirma haver relato testemunhal de que o embargante já havia proferido ameaça contra a vítima quando, em verdade, fora a vítima que, de acordo com relato testemunhal, proferiu ameaças contra o ora embargante. Assim, em havendo contradição nos autos, acolho, em parte estes aclaratórios para sanar tal vício, porém, sem alterar o teor do julgado, como já relatado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida, o que passo a fazer, porém, ressalto uma vez mais, sem alterar o teor da mesma, pois esta se mostra calcada em elementos outros, não tendo como fundamento único o equívoco sustentado e reconhecido.

Assim, visando a correção da contradição apontada, tenho por suprimir do corpo do acórdão, no 7º parágrafo do título relativo à impronúncia, a expressão “
havendo igualmente relato nos autos de que o ora recorrente já havia proferido ameaças contra a vítima, pois afirmara que a mataria
”,
passando o parágrafo a ter a seguinte redação:

De igual modo, não há consenso em relação ao número de disparos desferidos pelo recorrente contra a vítima, pois a srª. Flávia, ex companheira da vítima e suposto pivô do crime, afirma ter ouvido vários disparos, não restando comprovado, de forma cabal e indene de dúvidas, as circunstâncias em que o fato se deu, restando como única certeza o evento morte da vítima Manoel da Paixão Souza da Silva em decorrência de tiro contra ela desferido pelo ora recorrente, não se observando, portanto,
primo ictu oculi
, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

De igual forma necessário se faz a alteração do texto, no 9º parágrafo, excluindo a expressão “
que, pelo que consta nos autos, era pessoa de índole violenta, andava armado e já fizera ameaças contra aquela
”, passando o referido parágrafo a ter a seguinte redação:

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente). Tem-se, a um primeiro olhar, a ocorrência de agressão injusta, pois, como relatado nos autos, a vítima teria desferido um tapa no rosto do recorrente, contudo, do que constante nos autos não se depreende que o meio utilizado foi o mais adequado, na medida em que reagiu com tiros a uma agressão com um tapa, não restando comprovado, sob qualquer forma, que a vítima portava arma de fogo e pretendia dela fazer uso contra o ora recorrente.

O 11º parágrafo do mesmo título também há que ser alterado, devendo ser suprimida a expressão: “
e,

ao contrário do que afirma, há fala de testemunha no sentido de que ele já havia afirmado a terceiros que iria matar a vítima Manoel por causa de Flávia
”, passando o texto a ter a seguinte redação:

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer prova, ou mesmo relato, de que a vítima estivesse prestes a atirar no recorrente que, como relatado nos autos, andava armado com uma pistola, da mesma forma que Flávia afirma que ouviu vários disparos de tiro feitos por Vitório, ora recorrente, que alega ter feito apenas um e que este foi para se defender de injusta agressão. Assim, não se vislumbra o pressuposto subjetivo, ou seja, a reação moderada, restando configurado, em um primeiro olhar, o excesso na medida em que a legítima defesa demanda proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito. Portanto, em sendo uma pessoa agredida com um tapa, não se mostra razoável e proporcional que reaja a tal agressão com tiros, como no caso dos autos.

Tem-se, no caso dos autos, que pretende o embargante além da correção da contradição apontada, que se promova sua absolvição, com consequente impronúncia, sob a alegação de que restou demonstrado nos autos que agiu sob o manto da legítima defesa, ou seja, além de correção do julgado pretende o embargante alteração da decisão proferida, o que se mostra inviável, pois, como demonstrado, não foi o entendimento equivocado desta relatora acerca do que relatado por uma das testemunhas ouvidas em Juízo o único fundamento da decisão proferida no acórdão atacado, mas sim depoimentos outros, em especial aquele prestado pela namorada do embargante e ex esposa da vítima, que estava presente na hora do crime, acerca de como este ocorreu, além das vastas provas de materialidade, somada à fuga do embargante do local sem prestar qualquer socorro à vítima, e demais argumentos lançados aos autos.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no Acórdão hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a negar provimento ao recurso em sentido estrito, restando igualmente esclarecidas as razões pelas quais não há como se proceder a uma nova decisão pois, como cediço, os aclaratórios não são
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão,
que, em sendo esclarecido,
não se
mostra suficiente à mudança do julga
do,
não sendo
o
inconformismo do
embargante com a decisão proferida
suficiente à pretendida alteração.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que em suas razões aos embargos a defesa discute, além da contradição que, como demonstrado, não é a base e/ou fundamento único da decisão proferida,

matéria já enfrentada, qual seja, a tese de qualquer razão que leve a mudança da decisão proferida no julgado

na medida em que analisadas e refutada as teses do recurso que não atendeu aos interesses do embargante, não havendo como ser alterada a decisão proferida em razão destes aclaratórios, pois, como demonstrado, a contradição apontada no julgado não se presta a reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não sendo a contradição apontada o fundamento da decisão proferida, bem como o fato de sua correção não se mostrar suficiente à alteração da decisão exarada no Acórdão impugnado, cuja fundamentação se mostra suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para se acolher a pretensão defensiva e alterar a decisão proferida.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração, sem, contudo, alterar a decisão proferida no v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 02/07/2024